Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria desta Câmara Cível[1], o endereço ulteriormente indicado pelo autor[2] para citação da Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT já fora diligenciado, resultando inexitosa a diligência realizada naquele logradouro. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da ré individualizada, de forma a ser viabilizada sua citação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da ré, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação. I. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21455779. [2] - ID 21362283.